Tribunal: TJBA
Processo: 8024987-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024987-41.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ROBERTO SORIANO DE AMORIM, GABRIEL ALVES CURY registrado(a) civilmente como GABRIEL ALVES CURY, DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO (TIME-SHARING). TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. COBRANÇAS RECORRENTES MENSAIS. PERIGO DE DANO ATUAL, CONCRETO E PROGRESSIVO. COMPROMETIMENTO DA RENDA MÍNIMA E RISCO DE NEGATIVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. ABUSIVIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA DA CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL DE 10% SOBRE OS VALORES PAGOS COM INDENIZAÇÃO DE 15% OU 17% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. DIREITO POTESTATIVO À RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de cobranças mensais e à proibição de inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito, decorrentes de contrato de cessão de uso de unidade hoteleira em regime de tempo compartilhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso de prazo entre a tentativa de resolução administrativa e o ajuizamento da ação afasta o perigo de dano em obrigações de trato sucessivo com cobranças recorrentes ativas; (ii) verificar se há probabilidade do direito quanto à abusividade das cláusulas penais rescisórias que cumulam multa sobre os valores pagos com percentual sobre o valor global do contrato, inviabilizando o exercício do direito potestativo de rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O perigo de dano em relações jurídicas decorrentes de contratos de trato sucessivo renova-se periodicamente a cada cobrança mensal enviada ao consumidor. O encerramento da fase de integralização da entrada e o início de cobranças recorrentes autônomas a partir de março de 2026 configuram dano atual e progressivo, apto a afastar o argumento de falta de contemporaneidade fática.

4. A probabilidade do direito repousa na flagrante abusividade, em cognição sumária, das cláusulas rescisórias (Cláusulas 10.1 e 10.3) que impõem dupla penalização pelo mesmo fato gerador (rescisão contratual antecipada), estabelecendo a cumulação de multa de 10% sobre os valores pagos com retenção de 15% ou 17% sobre o valor total do contrato, o que viola o art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e configura
bis in idem
.

5. O direito à rescisão contratual é potestativo do consumidor, não sendo admissível compeli-lo a manter-se vinculado a contrato que não mais deseja, tampouco a suportar descontos sucessivos que comprometam sua subsistência e limite de crédito enquanto se discute a validade das penalidades rescisórias em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando a suspensão imediata das cobranças e a abstenção de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8024987-41.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS
, e, como agravados,
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
e
SAUIPE S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)